Tribunal: TJSP
Processo: 1018174-31.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de indenização securitária. Relação de consumo. Alegação de prescrição. Impossibilidade. Realizado o aviso de sinistro administrativamente, o termo a quo para a aferição da prescrição começa a correr da data da negativa da seguradora para o pagamento, não do sinistro. Ausência de negativa formalizada pela Seguradora que impede o reconhecimento da prescrição.

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de indenização securitária. Relação de consumo. Alegação de prescrição. Impossibilidade. Realizado o aviso de sinistro administrativamente, o termo a quo para a aferição da prescrição começa a correr da data da negativa da seguradora para o pagamento, não do sinistro. Ausência de negativa formalizada pela Seguradora que impede o reconhecimento da prescrição. Precedentes. Julgamento convertido em diligência para apresentação da habilitação. Segurado que não possuía habilitação para pilotar motocicleta. Agravamento do risco que impede o pagamento da indenização pretendida. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000875723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018174-31.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante ITAÚ SEGUROS S/A, são apelados MARIA CONCEICAO VEIGA
LAMEIRA DE SOUSA BARBOSA e ANTONIO RONILSON BARBOSA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018174-31.2018.8.26.0577 -Voto no 8753
2
Apelação Cível no 1018174-31.2018.8.26.0577
Apelante: Itaú Seguros S/A
Apelados: Maria Conceicao Veiga Lameira de Sousa Barbosa e Antonio
Ronilson Barbosa
Comarca: São José dos Campos
Voto no 8753
Apelação. Ação de cobrança de indenização securitária.
Relação de consumo. Alegação de prescrição. Impossibilidade. Realizado o aviso de sinistro
administrativamente, o termo a quo para a aferição da
prescrição começa a correr da data da negativa da
seguradora para o pagamento, não do sinistro. Ausência de
negativa formalizada pela Seguradora que impede o
reconhecimento da prescrição. Precedentes. Julgamento
convertido em diligência para apresentação da habilitação.
Segurado que não possuía habilitação para pilotar
motocicleta. Agravamento do risco que impede o
pagamento da indenização pretendida. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Itaú Seguros S/A
em face da sentença que julgou procedente a ação de cobrança de indenização
securitária proposta por Maria Conceição Veiga Lameira de Sousa Barbosa e
Antônio Ronilson Barbosa.
Os Autores afirmam ser beneficiários de seguro contratado por
Leandro Souza Barbosa junto à Itaú Seguros S/A. Sustentam que após o falecimento
de Leandro em 08/04/2009, formalizaram junto à Seguradora o pedido de sinistro
para o pagamento de indenização por morte natural e por morte acidental.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018174-31.2018.8.26.0577 -Voto no 8753
3
A Seguradora realizou o pagamento da indenização por morte
natural, contudo, deixou de proceder o pagamento da indenização relativa a morte
acidental, o que levou a propositura da presente demanda em 26/07/2018.
Citada, a Seguradora apresentou contestação pugnando pelo
reconhecimento da prescrição e no mérito, pugnou pela improcedência da demanda
por agravamento do risco.
Ao final, o MM. Juízo a quo houve por bem julgar procedente a
demanda, para “para condenar a requerida ao pagamento do valor pleiteado na
inicial, qual seja, R$ 18.547,56, incidindo juros de mora de 1% a partir da citação
(relação contratual), bem como correção monetária de acordo com a Tabela
Prática deste Egrégio Tribunal contada a partir do dia 08/04/2009”.
Irresignado, o Réu interpõe o presente recurso de apelação
pugnando pela reforma da decisão, o qual chega acompanhado das contrarrazões dos
Autores que sustentam a manutenção da sentença ora guerreada.
Dada a divergência acerca da existência de habilitação, o feito foi
convertido em diligência para que os Apelados trouxessem aos autos a habilitação
do segurado.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018174-31.2018.8.26.0577 -Voto no 8753
4
II Fundamentação
Respeitado entendimento diverso, o recurso manejado pela
Apelante comporta provimento.
Inicialmente, acerca da prescrição, é mister destacar que o termo a
quo a ser computado é o do fato gerador, ou seja, o falecimento do segurado.
Não obstante, nos termos da Súmula no 229 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, “o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende
o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”, ocasião em
que volta a correr o prazo prescricional.
Corroborando esse entendimento, esse Egrégio Tribunal de Justiça
de São Paulo assim já decidiu em situações similares:
“Previdência privada. Rescisão contratual c.c. perdas e danos.
Alegação de migração de plano originalmente de pecúlio e pensão,
com supressão do direito à aposentadoria. Sentença de parcial
procedência. Prescrição não aferida. Prazo de cinco anos com termo
inicial da data da ciência inequívoca do dano. Cerceamento de defesa
inocorrente. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Súmula
563, STJ. Contribuição por 38 anos e desde o primeiro plano com
intenção de obter renda de pensão. Falta de informação adequada em
relação ao Plano Melhor. Dever de boa-fé e transparência. Vício de
consentimento e perda de direitos. Direito à rescisão e devolução das
quantias pagas. Recurso desprovido. Não houve prescrição do direito,
pois o termo inicial é aquele da ciência inequívoca de divergência
entre a vontade e os termos contratuais, com a resposta negativa da
entidade privada. A prova era eminentemente documental e a matéria
de direito, não cabendo para o caso prova pericial atuarial para a
discussão objeto da demanda, acerca da característica do 'Plano Melhor'
que diferia da intenção do consumidor. O autor manteve vínculo com a
ré desde 1976, firmado plano de previdência complementar, com direito
à conversão de pecúlio em renda de aposentadoria, mediante carência.
Segundo o autor houve contratação de melhoria do plano em 1992 para
elevação de renda. Evidente a falha de informação, restando ausente
demonstração de intenção de renúncia à aposentadoria, com vício de
consentimento a ensejar rescisão. Houve violação do dever de
transparência e de clareza”. (TJSP, Ap no 1099886-87.2016.8.26.0100,
rel. Des. KIOITSI CHICUTA, 32a Câmara de Direito Privado, julgado
em 13.07.2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018174-31.2018.8.26.0577 -Voto no 8753
5
No caso em tela, resta patente que nunca foi formalizada a
negativa para o pagamento da indenização, uma vez que as partes discutiam
administrativamente o pagamento e a Seguradora impôs que fossem apresentados
novos documentos para o pagamento.
Não bastasse, acerca do prazo prescricional, é imperioso destacar
que ao beneficiário do seguro, o qual não se confunde com a pessoa do segurado, é
inaplicável o prazo ânuo previsto no art. 206, § 1°, inciso II, do Código Civil,
devendo prevalecer a regra geral decenal insculpida no art. 205 do mesmo Código
por ausência de previsão legal específica a reger o direito dos beneficiários.
Na mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo
tem jurisprudência remansosa acerca do tema, destacando-se:
“Seguro de vida - Cobrança - Morte da esposa do autor - Prescrição não
consumada - Aplicação do prazo decenal do artigo 205 do Código
Civil no tocante ao beneficiário - Cobertura securitária devida - Apelo
improvido”. (TJSP; Apelação Cível 1051861-52.2017.8.26.0506;
Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/11/2019; Data de Registro: 12/11/2019)
“Seguro de vida em grupo. Cobrança de indenização securitária. Morte
do segurado. Prescrição. Inocorrência. Ação proposta pelo beneficiário.
Prazo de 10 anos. Art. 205, CC. Sentença anulada, para que outra se
profira após regular instrução. Inaplicabilidade do artigo 1.013, § 3o, do
CPC/15, pois a demanda não está em condições de imediato julgamento.
Recurso provido”. (TJSP; Apelação Cível 3002192-76.2013.8.26.0169;
Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro de Duartina - Vara Única; Data do Julgamento:
17/01/2019; Data de Registro: 18/01/2019)
“Ação de COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. Prescrição ânua
reconhecida. Extinção do feito, com resolução do mérito.
Insurgência da requerente. Beneficiário de seguro de vida que não se
submete ao prazo prescricional do artigo 206, §1o, inciso II, alínea
"b", do Código Civil. Hipótese de cabimento da regra geral de 10
anos do artigo 205 do mesmo diploma legal. Ilegitimidade passiva.
Seguro de vida contratado com a seguradora Seasul, posteriormente
sucedida pela Yasuda Seguros. Ré que não emitiu a apólice em comento.
Ilegitimidade que deve ser reconhecida. Recurso provido em parte para
afastar o reconhecimento da prescrição, extinguindo o feito, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018174-31.2018.8.26.0577 -Voto no 8753
6
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC”. (TJSP;
Apelação Cível 1012609-17.2018.8.26.0309; Relator (a): Marcos Gozzo;
Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2016; Data de Registro:
25/07/2019)
“APELAÇÃO. Seguro de vida e acidentes pessoais. Morte da
segurada. Ação de execução de título extrajudicial proposta por
beneficiários
contra
a
seguradora,
julgada
improcedente,
pronunciada a prescrição. Prescrição ânua com fundamento no art.
206, § 1o, II, do CC. Inaplicabilidade. Hipótese de pretensão do
segurado contra segurador. Incidência do art. 205 do mesmo codex,
por se tratar de cobrança, por beneficiários, de seguro facultativo e
não obrigatório. Prescrição em dez anos. Prazo contado da ciência do
fato gerador da pretensão, que se suspende durante o tempo despendido
pela seguradora ao processamento da solicitação, reiniciando após a
recusa ao pagamento (Súmula no 229 do C. STJ). Ausência de
comprovação da comunicação do sinistro à seguradora, ônus que
competia aos exequentes (art. 373, I, do CPC). Fato gerador ocorrido em
novembro de 2006. Ação proposta em dezembro de 2017. Prescrição
adequadamente pronunciada, mas por situação diversa. Sucumbência.
Citação da executada após a prolação da sentença, que apresentou
contrarrazões. Exequentes que deverão arcar com o pagamento das
verbas sucumbenciais, aplicado o princípio da causalidade. Condenação
dos exequentes em honorários advocatícios que é imposição prevista em
lei, ainda que não haja pedido expresso (Súmula n. 256 do C. STF).
Arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor dado à
execução (atribuído R$ 147.421,69), com correção monetária a partir do
ajuizamento e juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em
julgado do presente Acórdão, com a ressalva do art. 98, § 3o, do mesmo
estatuto processual civil em vigor. Sentença de improcedência mantida,
mas por fundamento diverso. RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP;
Apelação Cível 1021438-66.2017.8.26.0003; Relator (a): Sergio Alfieri;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2019; Data de
Registro: 31/01/2019)
“(...) SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS AÇÃO DE
COBRANÇA PROPOSTA POR BENEFICIÁRIA
PRAZO
PRESCRICIONAL
ART. 205 DO CC/2002
DEZ ANOS

RECONHECIMENTO. A ação de cobrança de seguro de vida
proposta por beneficiária em face da seguradora enquadra-se no art.
205 do CC/2002, cujo prazo é de dez anos, não havendo que se falar,
no presente caso, em ocorrência da prescrição. SEGURO DE VIDA E
ACIDENTES PESSOAIS CONTRATO FIRMADO PELO GENITOR
DOS
AUTORES

MORTE
NATURAL

INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA DEVIDA, NA PROPORÇÃO DE 50% DO VALOR
DA APÓLICE
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO

COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
ÔNUS SUCUMBENCIAIS

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA RECURSO DOS
AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. I- A seguradora se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018174-31.2018.8.26.0577 -Voto no 8753
7
responsabiliza pelos riscos contratados e, tendo a presente ação sido
ajuizada pelos beneficiários, filhos do segurado falecido, devida é a
indenização securitária pleiteada, mas na proporção de 50%, dado o
pagamento anterior ao cônjuge. II- A recalcitrância no pagamento da
indenização securitária, por si só, não é fator caracterizador de dano
moral compensável. IV- Tendo as partes sido vencidas e vencedoras,
deve ser reconhecida a ocorrência de sucumbência recíproca, devendo o
ônus ser partilhado pelas partes, cada qual arcando com os honorários de
seus defensores”. (TJSP; Apelação Cível 1027965-03.2018.8.26.0196;
Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito
Privado; Foro de Franca - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
25/07/2017; Data de Registro: 04/10/2019)
Assim, tendo em vista que entre o falecimento do segurado e a
propositura da ação não houve o transcurso do lapso decenal previsto no art. 205 do
Código Civil, de rigor o reconhecimento da ausência de operação da prescrição.
Superada essa questão, a Apelante postula a improcedência do
pedido por ter o segurado agravado o risco contratado ao dirigir veículo sem
habilitação, cuja existência não foi comprovada pelos Apelados.
Após a conversão do feito em diligência para que fosse
apresentada a habilitação do segurado, os Apelados trouxeram carteira nacional de
habilitação onde é possível aferir a existência de licença “B”, concedida aos
motoristas de automóveis, contudo, resta ausente a licença “A”, concedida aos
habilitados para pilotarem motocicletas.
Assim, há de se considerar que o segurado, de fato, não era
habilitado para conduzir motocicleta, ou seja, não deveria estar trafegando pelas vias
públicas.
Deste modo, respeitado o entendimento diverso, entendo que nos
casos em que o segurado sequer possui habilitação para dirigir, deve ser reconhecido
o agravamento da conduta que se insere como excludente para o pagamento da
indenização pleiteada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018174-31.2018.8.26.0577 -Voto no 8753
8
Não se deve incentivar que condutores desabilitados circulem
normalmente e que seus beneficiários sejam indenizados pela sua imprudência,
ainda que não exista o dolo de agravar o risco do seguro contratado.
A situação difere dos casos em que um motorista circula com a
habilitação vencida, suspensa ou cassada. No caso em apreço, estamos diante de
pessoa que sequer possuía habilitação, inexistindo a demonstração de que em algum
momento o segurado houvesse sido instruído sobre as normas de trânsito e os
procedimentos de segurança necessários para pilotar a motocicleta.
Imaginemos, para usar argumento ad terrorem, que o segurado
resolvesse, sem habilitação, pilotar avião ou dirigir embarcação. Teria direito ao
seguro? O bom senso responderia negativamente a indagação, reconhecendo que o
segurado assumiu o risco facilitando, para dizer, propiciando, a sua própria morte.
Por fim, e não menos importante, há que se analisar a inamovível
correlação existente entre risco coberto e preço do prêmio. Factível e legal que o
agravamento do risco resulte em excludente de responsabilidade ao pagamento da
indenização, numa justa formação do preço do prêmio a ser pago pelo segurado.
Impor às seguradoras que arquem com agravamento do risco como
no caso dos autos implica, além de ônus injusto e que desiquilibraria as contas
atuariais, evidente risco de precificação maior de seguros de vida.
Em outras palavras, dada a relação que há entre as hipóteses de
cobertura efetivamente contratadas em uma mesma apólice, o preço do prêmio a ser
pago pelo segurado, e a indenização a ser paga na hipótese de sinistro, há que se ter
preocupação com o interpretar extensivamente de cláusulas que limitam coberturas,
eis que, pelas já citadas razões atuariais, deve haver estrita correspondência entre o
risco contratado, o prêmio pago e a indenização, sob pena de encarecimento
demasiado do seguro para que se possa fazer frente à indevida ampliação dos
pagamentos de indenização sem lastro nos prêmios pagos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018174-31.2018.8.26.0577 -Voto no 8753
9
Dito em outras palavras: analisar extensivamente as cláusulas do
seguro impondo às seguradoras o pagamento de riscos pelos quais não haviam se
obrigado pode gerar a perversa consequência de, no futuro, toda a sociedade ter que
arcar com o aumento dos valores dos seus contratos individuais de seguro, o que,
por certo, não é o que se pretende.
Em resumo: quem não tem carteira de habilitação para dirigir
motocicletas, não as pode pilotar. É simples, assim.
Ainda que possamos nos compadecer com o falecimento do
segurado, evento extremamente triste e por ninguém almejado, não podemos deixar
de reconhecer que, ao se “aventurar” a praticar algo para o quê não estava
legalmente habilitado, o segurado assumiu os riscos das consequências que, não era
difícil imaginar, seriam trágicas.
Ante o previsível resultado danoso, não é justo, e nem jurídico,
transferir esse risco que negligentemente o segurado quis assumir para a seguradora
porque, com dito acima, tal situação sequer foi precificada.
Assim sendo, deve ser dado provimento ao recurso para julgar a
demanda improcedente, com inversão do ônus da sucumbência que deverá ser
suportado em sua totalidade pelos Apelados, fixados os honorários em 10% do valor
da causa.
III - Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao
recurso, nos termos constantes do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator